Tribunal: STF
Processo: RE 1558981
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL (AGEPREV) em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 84, p. 01): 



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO APÓS CONDENAÇÃO CRIMINAL – CASSAÇÃO DOS PROVENTOS DA RESERVA REMUNERADA – NÃO CABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ANTES DA ORDEM DE EXCLUSÃO – NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Discute-se no presente recurso a nulidade, ou não, do ato administrativo de cassação da aposentadoria. 



    2. Conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral nº 1200, onde inexistir Tribunal de Justiça Militar, o Tribunal de Justiça é competente para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação dos praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime. 



    3. No caso, em Ação Constitucional Declaratória de Perda da Graduação que tramitou neste Tribunal de Justiça, a 2ª Câmara Criminal esclareceu expressamente que a matéria atinente à revogação da aposentadoria ocorrida no curso do processo, ou o corte de proventos, não foram analisadas e deveriam ser objeto de ação própria, da qual não se tem notícia nos autos. 



    4. Além disso, os precedentes deste órgão fracionário trilham o sentido de que a exclusão do policiais militar das fileiras da corporação não enseja a cassação dos proventos da reserva remunerada, quando preenchidos todos os requisitos legais antes da exclusão perpetrada; como é o caso dos autos. Assim, a posterior sentença de exclusão do policial militar das fileiras da corporação não deve atingir a aposentadoria anteriormente concedida. 



    5. Apelação Cível conhecida e não provida”.



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (eDOC 102). 



    Com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV, LIV; 37, caput, 40, caput, e 41, § 1º, da Constituição Federal, sustentando-se, em síntese, que (eDOC 119, p. 06-15):



    “O problema do acórdão e objeto de recurso está na contradição às normas constitucionais (art. 5º, XXXV, LIV; art. 37, caput; art. 40 e 41, § 1º, todos da CF), pois, segundo o Supremo Tribunal Federal, (1) é possível a cassação da aposentadoria como decorrência da pena de demissão e também (2) não há direito adquirido do servidor ativo à aposentadoria em casos de demissão, mesmo que preenchidos os requisitos legais para se aposentar. 



    Na ADPF n. 418 o STF pacificou o entendimento pela constitucionalidade da cassação da aposentadoria quando essa é a única hipótese de aplicação de sanção a servidor que cometeu infração em atividade, à luz do princípio da moralidade:



    [...]



    Segundo o STF, a impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor que teria já se aposentado resultaria em favorecimento da impunidade e tratamento diverso entre os servidores (probos e ímprobos, honestos e desonestos), em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, bem como representaria uma indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade.



    [...]



    Portanto, impende a reforma do acórdão recorrido que entendeu pela impossibilidade de cassação de eventual aposentadoria do autor e que sobrepujou o preenchimento pelo autor dos requisitos à aposentadoria em detrimento da pena de demissão que lhe foi aplicada quando ainda estava em atividade.” (grifos meus)



    Com contrarrazões (eDOC 123), recurso foi admitido na origem (eDOC 126). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se, na qualidade de custos iuris, opinando pelo provimento do Recurso Extraordinário (eDOC 171).



    É o relatório. Decido. 



    De pronto, verifico que a irresignação não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal.



    Isso porque, no caso, o Tribunal de origem, quando do julgamento da Apelação Cível, firmou sua conclusão com amparo, dentre outros fundamentos: (i) na incidência, ao caso, da tese assentada em repercussão geral, por este Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 1.200; e (ii) no fato de que, em ação diversa, também julgada pela Corte local, “[...] a matéria atinente à revogação da aposentadoria ocorrida no curso do processo, ou o corte de proventos, não foram analisadas e deveriam ser objeto de ação própria” (eDOC 84, p. 07).



    Transcrevo, por oportuno, excertos do acórdão recorrido (eDOC 84, p. 04-09):



    “Alega o réu-apelante, em suma, que é legal o ato administrativo que procedeu a cassação da aposentadoria do autor, pois se refere ao cumprimento de sentença proferida em Ação Constitucional Declaratória de Perda da Graduação (autos nº 1414916-83.2019.8.12.0000), que possui embasamento no art. 115, p. único, da Lei Complementar nº 53/1990. 



    A sentença julgou procedente o pedido formulado na inicial, a fim declarar a nulidade do ato administrativo de cassação da aposentadoria do autor, sob os seguintes fundamentos (f. 423-425):



    [...]



    Compulsando detidamente as questões trazidas à lide, constata-se que os autos nº 1414916-83.2019.8.12.0000 mencionados na Petição Inicial se referem a Ação Constitucional Declaratória de Perda da Graduação ajuizada contra Edmar pelo Ministério Público Estadual. 



    Essa Ação Constitucional Declaratória de Perda da Graduação foi ajuizada em razão da sentença condenatória proferida na Ação Penal nº 0000187-41.2018.8.12.0010, pela qual o autor-apelado Edmar Teixeira Moraes foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 158 c/c art. 71, ambos do Código Penal (Extorsão em continuidade delitiva). 



    Conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral nº 1200, onde inexistir Tribunal de Justiça Militar, o Tribunal de Justiça é competente para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação dos praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime. 



    A par disso, a mencionada Ação Constitucional Declaratória de Perda da Graduação (autos nº 1414916-83.2019.8.12.0000) tramitou neste Tribunal de Justiça, sob Relatoria do nobre Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques. Nessa demanda, a 2ª Câmara Criminal, em julgamento realizado no dia 16/06/2020, julgou procedente o pedido formulado pelo parquet conforme seguinte dispositivo (f. 198-199 dos mencionados autos):



    [...]



    Em Embargos de Declaração opostos contra esse Acórdão, a 2ª Câmara Criminal proferiu novo Acórdão (em 07/07/2020) no qual teceu esclarecimentos sobre a questão decidida, oportunidade em que asseverou que o Acórdão (ementa acima colacionada) se referiu exclusivamente sobre a exclusão das fileiras da corporação, retirando do lá réu (ora autora Edmar) o status e as prerrogativas da Policial Militar, mas preservando o tempo de serviço e as contribuições previdenciárias, sendo que a matéria atinente à revogação da aposentadoria ocorrida no curso do processo, ou o corte de proventos, não foram analisadas e deveriam ser objeto de ação própria, da qual não se tem notícia nos autos.



    [...]



    Uma leitura rápida dos termos acima transcritos conduz à conclusão de que é necessário ajuizamento de ação judicial autônoma para fins de corte de proventos ou revogação da aposentadoria concedida pela corporação a Edmar no curso da Ação Constitucional Declaratória de Perda da Graduação (autos nº 1414916-83.2019.8.12.0000), pois tal questão não foi objeto de análise pelo Poder Judiciário. 



    [...]



    Entende-se, portanto, que a posterior decisão de exclusão da corporação não deve atingir a aposentadoria anteriormente concedida ao autor, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a nulidade do ato administrativo de cassação da aposentadoria do autor.” (grifos meus) 



    Não obstante, a Recorrente, nas razões suscitadas no Recurso Extraordinário em tela, limita-se a argumentar, de forma genérica, a constitucionalidade da penalidade administrativa de cassação de aposentadoria e a inexistência de direito adquirido na hipótese (eDOC 119, p. 06-14), atraindo, dessa forma, a aplicação do óbice constante da Súmula nº 283 deste Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “(é) inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.



    No mesmo sentido, julgados desta Corte, assim ementados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO IMPROVIDO. I — É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. II — Consoante o art. 1.021, § 1°, do Código de Processo Civil, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. III — Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1543336 ED-AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 25-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-08-2025 PUBLIC 28-08-2025; g.n.)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Vagas reservadas. Cotas raciais. Exclusão do candidato. Ausência de critérios objetivos de avaliação. Inovação recursal. Fundamento não atacado no recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF. 1. Há fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, o qual não foi impugnado pelo recorrente nas razões do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF. [...]” (ARE 1552566 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-08-2025 PUBLIC 28-08-2025; g.n.)



    Posto isso, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. 



    Sem honorários recursais, à vista da ausência de anterior fixação de verba sucumbencial (art. 85, § 11, do estatuto processual). 



    Publique-se. 



    Brasília, 1717 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente